Tribunal: STF
Processo: ARE 1552314
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Alagoas formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LOCADORA DE VEÍCULOS. VENDA DE ATIVO FIXO IMOBILIZADO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. CONVÊNIO CONFAZ 64/06. ART. 690, § 2º, RICMS. (...)



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 155, II; e 170, IV, da Constituição Federal. Sustenta que as locadoras de veículos renovam as suas frotas de maneira habitual, sendo inconstetável a configuração de tais bens como mercadorias, devendo, assim, sofrer a incidência do ICMS.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais quanto aos artigos da Carta Federal, tidos por violados não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas por embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente. O Colegiado de origem reformou parcialmente a sentença, apenas para reconhecer a obrigatoriedade da emissão das notas fiscais nas vendas dos automóveis pela recorrida, mas manteve incólume os fundamentos do magistrado sentenciante quanto a não incidência do ICMS na venda de veículos, que compõe o ativo fixo da empresa locadora de veículos, nos 12 meses após a aquisição desses junto à montadora. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No caso, a apelada possui como objeto social a locação de veículos sem motorista, consoante contrato social de fls. 14/32.



    A Cláusula Primeira do Convênio Confaz 64/06, estabelece: (...)



    ...............................................................................................



    No caso dos autos, a apelada realiza vendas de ativo fixo, qual seja, veículos usados, após 12 (doze) meses da aquisição da montadora, o que se amolda ao disposto no Convênio acima citado.



    O parágrafo único do mencionado dispositivo destaca que a revenda do ativo imobilizado, após o prazo indicado no caput, ou seja, após 12 (doze) meses, será como dispuser a lei de sua unidade da Federação: (...)



    ..............................................................................................



    Desse modo, preceitua o Regramento do ICMS (Decreto 35.245/91), em seu art. 690: (...)



    ...............................................................................................Demais disso, para que haja a incidência desse normativo legal, necessária a prática de venda com habitualidade. Ora, o apelante possui o controle de vendas da apelada, de acordo com a emissão obrigatória de notas fiscais pela Secretaria da Fazenda Estadual. Todavia, não apresenta nos autos documento capaz de solidificar a sua alegação, (...).



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que, ao analisar o RE 1.025.986, paradigma do Tema n. 1.012/RG, firmou tese no sentido da constitucionalidade da incidência do ICMS sobre a operação de venda, realizada por locadora de veículos, de automóvel com menos de 12 (doze) meses de aquisição da montadora. 



    No paradigma restou consignado, também, que compete à lei complementar regulamentar a forma como os Estados e o Distrito Federal deliberarão sobre a instituição de isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TEMA 1012 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA LEGÍTIMA DE ICMS SOBRE A VENDA DE AUTOMÓVEIS, POR EMPRESAS LOCADORAS DE VEÍCULOS, ANTES DE UM ANO DE SUA AQUISIÇÃO DAS MONTADORAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. Nos termos do artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g, da Constituição Federal, compete à lei complementar regulamentar a forma como os Estados e o Distrito Federal deliberarão sobre a instituição de isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS. A LC 24/1975 efetiva o mandamento constitucional e retrata o alcance dos convênios celebrados pelos Estados e Distrito Federal, formalizados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. 



    2. É legítima a incidência do ICMS sobre a operação de venda, realizada por locadora de veículos, de automóvel com menos de 12 (doze) meses de aquisição da montadora, uma vez que, nessa hipótese, os bens perdem a característica de ativo imobilizado, passando a assumir o caráter de mercadoria, nos termos do Decreto Estadual 29.831/2006, que tratou apenas de regulamentar internamente as disposições aprovadas pelo Convênio CONFAZ 64/2006. 



    3. Recurso Extraordinário a que se NEGA PROVIMENTO, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É constitucional a incidência do ICMS sobre a operação de venda, realizada por locadora de veículos, de automóvel com menos de 12 (doze) meses de aquisição da montadora.



    (RE 1.025.986, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10 de setembro de 2020, Tema 1.012/RG)



    Por fim, aponto que para dissentir das conclusões da origem — de que a não incidência do ICMS na hipótese dos autos estaria de acordo com o previsto em convênio, ou de que para a referida incidência seria necessária a venda com habitualidade pela empresa locadora, o que não restou comprovado pelo recorrente —, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (notadamente o Convênio Confaz n. 64/06), bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstâncias que atraem a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente